Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-59.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702664-59.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: C R COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CLEVIO RAMOS XAVIER EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. E CLÉVIO RAMOS XAVIER, (ID 55195314) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54218841). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator